Tribunal: TJMT
Processo: 1020119-74.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020119-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVANTE), MAKS EDEK MARTINS DE ALVARENGA - CPF: 014.221.771-90 (AGRAVADO), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (AGRAVADO), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0002-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO AUTOMOTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. INDISPONIBILIDADE DE PEÇAS. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente às requeridas, a disponibilização de veículo reserva da mesma categoria do sinistrado e a apresentação de cronograma objetivo para conclusão do reparo, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00, diante da privação do uso do bem por período superior a quatro meses sem previsão concreta de solução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indisponibilidade de peças junto à montadora exclui a responsabilidade solidária da seguradora pela demora no reparo do veículo sinistrado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. Razões de decidir

4. A seguradora integra a cadeia de fornecimento do serviço e, ao assumir contratualmente a obrigação de reparar o veículo sinistrado, não pode transferir ao consumidor dificuldades operacionais ou logísticas, como a indisponibilidade de peças, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

5. A responsabilidade solidária no âmbito consumerista não exige concerto de vontades entre os fornecedores, mas decorre da simples participação na cadeia de fornecimento, cabendo ao responsável que adimplir a obrigação buscar ressarcimento dos demais via ação regressiva.

6. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação acostada, e o perigo de dano, decorrente da prolongada privação do uso do veículo, a tutela deferida — de natureza cautelar e reversível — atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sendo proporcional e adequada às circunstâncias fáticas demonstradas.

7. A multa diária arbitrada possui caráter coercitivo, é limitada em valor e compatível com o porte econômico da agravante, não configurando risco de dano desproporcional ou irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora integrante da cadeia de fornecimento não pode eximir-se da responsabilidade solidária pela demora excessiva no reparo de veículo sinistrado, ainda que decorrente de indisponibilidade de peças junto à montadora, por constituir risco inerente à atividade empresarial, insuscetível de transferência ao consumidor. 2. É legítima a tutela de urgência que determina a disponibilização de veículo reserva e a apresentação de cronograma de reparo, quando demonstrada a privação prolongada do bem e a ausência de previsão concreta de solução."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1020140-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJMT, AI 1036772-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
YELUM SEGUROS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000958-25.2026.8.11.0050
ajuizada por
MAKS EDEK MARTINS DE ALVARENGA E MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar que as Requeridas, solidariamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): a) disponibilizem aos Autores veículo reserva da mesma categoria do veículo sinistrado (Nissan Sentra Advance 2.0, ano 2023), no prazo de 05 (cinco) dias; b) apresentem cronograma objetivo e fundamentado para a conclusão do reparo, com indicação das providências já adotadas, das peças pendentes de faturamento e da previsão concreta de entrega, no prazo de 10 (dez) dias
”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada impôs indevidamente à seguradora obrigação solidária de disponibilizar veículo reserva e apresentar cronograma para conclusão do reparo do automóvel sinistrado, sob pena de multa diária, sem a devida individualização das condutas e sem considerar a efetiva origem da demora na reparação do veículo. Sustenta que o sinistro decorreu de “calço hidráulico” ocorrido em 30/12/2025, tendo a seguradora autorizado integralmente a substituição do motor, inexistindo resistência ou omissão de sua parte.

Afirma que a paralisação do reparo decorre exclusivamente da indisponibilidade de peças junto à montadora Nissan, circunstância alheia à atuação da seguradora, razão pela qual não poderia lhe ser atribuída responsabilidade pela mora na conclusão do serviço. Aduz que vem atuando de forma diligente e em observância à boa-fé objetiva, inclusive mediante notificação extrajudicial encaminhada à fabricante, buscando a regularização do fornecimento das peças necessárias ao conserto do veículo. Defende, ainda, a inexistência de solidariedade entre seguradora, montadora e concessionária, por ausência de atuação conjunta apta a justificar tal responsabilização.

Sustenta, ademais, estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção da tutela provisória poderá lhe ocasionar prejuízos financeiros decorrentes da incidência de multa diária por obrigação que entende não lhe competir. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a responsabilidade da seguradora em hipóteses de demora causada pela ausência de peças de reposição imputável à fabricante, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para excluir, em relação à agravante, a obrigação de fornecer veículo reserva e apresentar cronograma de reparo, ou, subsidiariamente, suspender a exigibilidade da tutela até o julgamento definitivo do agravo.

Restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (id. 366753393).

Em contrarrazões apresentadas em id. 373286856, os agravados sustentam que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto a demora na conclusão do reparo do veículo sinistrado perdura desde dezembro de 2025, sem que houvesse solução efetiva por parte da seguradora, da fabricante ou da concessionária. Alegam que, embora a própria agravante tenha autorizado a substituição integral do motor em 30/01/2026, as peças necessárias ao conserto sequer haviam sido faturadas quando do ajuizamento da ação, inexistindo previsão concreta para a conclusão dos reparos. Defendem que foram submetidos a sucessivas transferências de responsabilidade entre os fornecedores envolvidos, permanecendo privados do uso do veículo por período excessivo.

Argumentam que a Yelum Seguros S.A., a Nissan do Brasil Automóveis Ltda. e a Saga Japan Comércio de Veículos Ltda. integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante os consumidores, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Sustentam que eventual indisponibilidade de peças ou entraves logísticos constitui risco inerente à atividade econômica das rés, não podendo ser transferido ao consumidor. Acrescentam que houve violação ao dever de informação, diante da ausência de cronograma objetivo para o reparo e da falta de esclarecimentos precisos acerca da previsão de entrega do veículo.

Afirmam, ainda, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a probabilidade do direito demonstrada pela documentação acostada aos autos e o perigo de dano decorrente da prolongada indisponibilidade do veículo. Defendem que a tutela deferida possui natureza meramente cautelar e reversível, limitando-se à disponibilização de veículo reserva equivalente e à apresentação de cronograma para conclusão dos reparos, razão pela qual requerem o desprovimento integral do agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada e o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
YELUM SEGUROS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis que deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar que as Requeridas, solidariamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): a) disponibilizem aos Autores veículo reserva da mesma categoria do veículo sinistrado (Nissan Sentra Advance 2.0, ano 2023), no prazo de 05 (cinco) dias; b) apresentem cronograma objetivo e fundamentado para a conclusão do reparo, com indicação das providências já adotadas, das peças pendentes de faturamento e da previsão concreta de entrega, no prazo de 10 (dez) dias
”.

A questão central dos autos envolve típica relação de consumo, na qual os agravados, proprietários de veículo Nissan Sentra Advance 2.0, ano 2023, segurado pela agravante, sofreram sinistro em 30/12/2025 e permanecem privados do uso do bem há mais de quatro meses, sem qualquer previsão concreta para a conclusão do reparo.

A agravante busca se eximir da responsabilidade solidária imposta pela decisão agravada, alegando que a demora decorre exclusivamente da indisponibilidade de peças junto à montadora Nissan, circunstância que considera alheia à sua esfera de atuação. Tal argumentação, contudo, não prospera diante dos princípios basilares do direito do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma cristalina, que todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º do referido diploma legal consagram essa responsabilidade solidária com o escopo de proteger a parte vulnerável da relação consumerista, impedindo que o consumidor seja prejudicado por falhas ou deficiências na organização da cadeia produtiva.

No caso em análise, é inequívoco que a agravante integra a cadeia de fornecimento do serviço prestado ao consumidor. Ao contratar o seguro automotivo, assumiu a obrigação de garantir o reparo do veículo em caso de sinistro, devendo estruturar adequadamente os mecanismos necessários para o cumprimento tempestivo desta obrigação. A circunstância de a demora decorrer de indisponibilidade de peças junto à montadora não afasta sua responsabilidade perante o consumidor, constituindo risco inerente à atividade empresarial que não pode ser transferido ao consumidor final.

A própria documentação acostada aos autos demonstra que as empresas do grupo ao qual pertence a agravante reconhecem a gravidade da situação, tanto que promoveram notificação extrajudicial à montadora Nissan alertando sobre "
o grave cenário de indisponibilidade de peças de reposição para veículos da marca Nissan
" e os impactos operacionais decorrentes. Tal documento, longe de eximir a agravante de responsabilidade, evidencia que a problemática é conhecida e que as seguradoras têm ciência dos riscos operacionais inerentes à sua atividade.

A alegação de ausência de solidariedade por falta de "atuação conjunta" revela equivocada compreensão do instituto. A responsabilidade solidária no âmbito consumerista não exige concerto de vontades ou atuação coordenada entre os fornecedores, mas decorre da simples participação na cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Cada fornecedor responde integralmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de sua participação específica no evento danoso, cabendo-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento junto aos demais responsáveis por meio de ação regressiva.

O contrato de seguro impõe à seguradora o dever de reparar tempestivamente o dano indenizável, não podendo transferir ao consumidor dificuldades operacionais ou logísticas, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. A ausência de peças configura vício na prestação do serviço, não eximindo a seguradora da responsabilidade pela demora no reparo, especialmente quando o consumidor está privado do uso do veículo por período excessivo, em flagrante descumprimento da obrigação contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS EMPRESARIAIS AO CONSUMIDOR
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
O contrato de seguro impõe à seguradora o dever de reparar tempestivamente o dano indenizável, não podendo transferir ao consumidor dificuldades operacionais ou logísticas, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual
(CDC, art. 14). 4.
A ausência de peças configura vício na prestação do serviço, não eximindo a seguradora da responsabilidade pela demora no reparo, especialmente quando o consumidor está privado do uso do veículo por longo período, em flagrante descumprimento da obrigação contratual.
5. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que
a cadeia de fornecimento responde solidariamente perante o consumidor, sendo vedada a transferência do ônus da atividade econômica para o destinatário final do serviço.
6. A multa diária arbitrada (astreintes) é adequada e proporcional, destinando-se a compelir o cumprimento da decisão judicial e pode ser revista a qualquer tempo, não havendo abusividade no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A seguradora não pode se eximir da responsabilidade pela demora excessiva na entrega do veículo reparado, ainda que decorrente de indisponibilidade de peças, devendo adotar providências para não frustrar a legítima expectativa do consumidor
. 2. É legítima a fixação de multa diária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em obrigações de fazer decorrentes de contrato de seguro, desde que observado o princípio da proporcionalidade.” (...)”. (TJMT, 1020140-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA –
SINISTRO COBERTO – REPARO AUTORIZADO E NÃO REALIZADO POR AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E FABRICANTE – ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 25, §1º E 32 DO CDC
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO PROLONGADA DO VEÍCULO – MULTA COMINATÓRIA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada na disponibilização de peça indispensável ao reparo do veículo sinistrado, ainda que atribuída à fabricante, não afasta a responsabilidade solidária da seguradora, integrante da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 32 do CDC
. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da privação prolongada do automóvel, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, bem como da multa cominatória arbitrada de maneira proporcional e adequada”. (TJMT, 1036772-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026 - destaquei).

A decisão agravada, ao determinar solidariamente que as requeridas disponibilizem veículo reserva e apresentem cronograma de reparo, adotou medida proporcional e adequada para mitigar os danos suportados pelos consumidores durante a tramitação do feito. O fornecimento de veículo substituto constitui providência reversível que não antecipa o mérito da causa, mas apenas assegura condições mínimas de mobilidade aos agravados enquanto perdura a indisponibilidade do bem.

O magistrado de primeiro grau demonstrou prudência ao indeferir os pedidos de natureza satisfativa definitiva, limitando-se a conceder medidas de caráter eminentemente cautelar. A tutela deferida não possui efeitos irreversíveis, restringindo-se à disponibilização de veículo reserva equivalente e à apresentação de cronograma objetivo para conclusão do reparo, providências manifestamente proporcionais e compatíveis com a situação fática demonstrada nos autos.

Quanto ao alegado risco de dano grave e irreparável decorrente da incidência de multa diária, observo que tal argumento não se sustenta. A multa fixada possui caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da obrigação, sendo limitada ao valor de R$ 50.000,00. Considerando o porte econômico da agravante e a natureza da atividade desenvolvida, não se vislumbra risco de dano desproporcional ou irreparável. Ademais, eventual prejuízo financeiro decorrente do cumprimento da obrigação pode ser ressarcido posteriormente por meio de ação regressiva contra os demais integrantes da cadeia, caso comprovada a responsabilidade exclusiva destes.

Por outro lado, a suspensão da tutela provisória implicaria manutenção da situação de desamparo dos consumidores, que já se encontram privados do uso de seu veículo há mais de quatro meses, sem qualquer previsão de solução. Tal circunstância configuraria dano grave e de difícil reparação aos agravados, que necessitam do veículo para atividades essenciais como trabalho e transporte de filha menor à escola.

A tutela provisória deferida pelo juízo
a quo
observou adequadamente os requisitos legais, demonstrando-se presente tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. A privação prolongada do uso do veículo, aliada à ausência de previsão concreta para conclusão do reparo, justifica plenamente a concessão da medida acautelatória, que se revela proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026